Tribunal: STF
Processo: RHC 232884
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Charlles Augusto Viana contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 805.989/MG (documentos eletrônicos 57 e 58).  



    Consta destes autos que o recorrente foi condenado a pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão como incurso nos crimes do art. 121, § 2º, I e IV, [homicídio qualificado]; e do art. 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o art. 14, inciso II [homicídio tentado], por duas vezes, do Código Penal (documento eletrônico 58, p. 2).  



    O recorrente sustenta, em síntese, que:  



    “[...] não há indícios mínimos para pronúncia do Denunciado e, muito menos, para a condenação do mesmo, já que toda a prova dos autos é subsistente em ilação, depoimento indireto (ouvi dizer) e fofoca e, assim, cabível o presente remédio constitucional, pelos fatos a serem demonstrados e jurisprudência deste Tribunal” (documento eletrônico 77, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    “Diante do exposto, REQUER que seja a decisão que negou liminarmente o Habeas Corpus reformada para:



    a) que seja-lhe concedido, liminarmente, fazendo cessar, incontinenti, a coação ilegal que está sendo vítima por parte da Autoridade Judicial, devendo o paciente responder o presente habeas corpus em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos, REVOGANDO O DECRETO PRISIONAL ou CONCEDENDO AO PACIENTE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU QUE SEJA DECRETADA PRISÃO DOMICILIAR, até que haja uma decisão definitiva de mérito do presente Habeas Corpus;



    b) Requer, ao fim, que seja confirmada a decisão liminar e que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, por todos os fatos e fundamentos demonstrados, para concessão da ordem, pelos fatos e fundamentos apresentados para:



    b.1 – que seja o Paciente impronunciado, anulando-se todos os atos posteriores a tal fato;



    b.2 – se mantida a sentença de pronúncia, o que se admite por amor ao debate, requer que seja o julgamento do tribunal do júri anulado, na forma da lei, para que seja o Paciente submetido a novo julgamento já que a condenação foi manifestamente contraria a prova dos autos” (documento eletrônico 77, pp. 15-16)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADAS NULIDADES DA PRONÚNCIA E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESES NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer teses que sequer foram debatidas pela Corte de origem. 2. No caso, não foram debatidas no acórdão de apelação impugnado as teses de ilegitimidade da prisão preventiva e de nulidade das sentenças de pronúncia e condenatória, porque teriam sido baseadas, tão somente, em depoimentos indiretos a policiais (testemunhos de ouvir dizer). 3. Dessarte, os pedidos também não podem ser analisados, tendo em vista o superveniente trânsito em julgado da condenação. 4. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 57)  



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância.” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013)  



    Nessa mesma direção:  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017’ (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. A ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. A ‘jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)’ (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 227.616 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/6/2023, grifei)  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crimes de organização criminosa e receptação. Supressão de instância. Prisão preventiva. Tese de negativa de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017’ (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Segundo o STF, a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O STF já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.939 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/6/2022, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 120.373 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014, grifei)  



    Para além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nesse sentido:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC 178.247 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, , DJe 13/5/2020, grifei).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.403 AgR/MS, Rel Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/6/2023, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator